Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727327-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DORIVAL JOSUE DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal de caráter cautelar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa UTB União Transportes Brasília Ltda., requerendo a penhora no rosto dos autos do processo n. 0001584-69.1996.8.07.0003, da 1a Vara Cível da Ceilândia, do valor de R$ 266.587,93. Contudo, observa-se que a referida empresa sequer consta no polo passivo do presente recurso. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a aparente contradição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 11:18:45. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador